Tribunal: TJSP
Processo: 2146643-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que acolheu o pedido – Inconformismo dos agravantes – Ausência de prova de abuso da personalidade jurídica, de desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Inadimplência, ausência de bens e encerramento irregular não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que acolheu o pedido – Inconformismo dos agravantes – Ausência de prova de abuso da personalidade jurídica, de desvio de finalidade ou confusão patrimonial – Inadimplência, ausência de bens e encerramento irregular não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica – Teoria Maior - Ausência de relação de consumo - Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000615011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2146643-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante JOÃO CARLOS
AZEVEDO, é agravado GALVANI MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2146643-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2.643
2
Agravo de Instrumento no 2146643-92.2020.8.26.0000
Agravante: JOÃO CARLOS AZEVEDO
Agravado: Galvani Mineração e Participações Ltda
Comarca de Origem: Paulínia
Juiz da Vara de origem:Carlos Eduardo Mendes
Voto no 2.643
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Incidente de desconsideração de personalidade jurídica – Decisão que
acolheu o pedido – Inconformismo dos agravantes – Ausência de prova
de abuso da personalidade jurídica, de desvio de finalidade ou confusão
patrimonial – Inadimplência, ausência de bens e encerramento irregular
não são suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica –
Teoria Maior - Ausência de relação de consumo - Decisão reformada –
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Carlos Azevedo
contra a r. decisão copiada às fls. 20/21, pela qual foi acolhido o pedido de desconsideração
da personalidade jurídica da empresa Brazevedo Consultoria, Gerenciamento, Projetos e
Licenciamento Ambiental Ltda., para que os bens particulares dos sócios possam ser
alcançados pelas medidas constritivas, após a inclusão deles no polo passivo da demanda.
Inconformado, recorre o sócio batendo-se pela reforma da decisão atacada,
com a concessão da tutela recursal. Sustenta ser infundada a alegação de encerramento
irregular da pessoa jurídica da qual é sócio administrador, pois esta continua em atividade.
Alega que os valores movimentados em sua conta corrente são apenas e exclusivamente
para pagar os custos de sua sobrevivência e de sua família. Além disso, eventual penhora
poderá lhe causar graves prejuízos de ordem financeira, considerando o atual cenário
nacional, de verdadeiro caos econômico, pois não realiza retiradas a título de pró-labore,
devido à grave situação que a empresa se encontra, e todos os valores percebidos são
provenientes de laudos de vistoria de bens imóveis e emissão de ARTs, ambos os serviços
vinculados ao seu registro profissional junto ao CREA, como engenheiro agrônomo, sendo
entendidos como valores alimentares. Aduz que em momento algum, no pedido formulado
pela recorrida, provou-se a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial,
pressupostos legais para a desconsideração da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2146643-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2.643
3
Recurso tempestivo, preparado (fls. 23/24) e processado com a concessão do
efeito suspensivo pretendido.
Dispensadas as informações, contraminuta foi ofertada às fls. 41/45.
É o relatório.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Brazevedo Consultoria,
Gerenciamento, Projetos e Licenciamento Ambiental Ltda., para que os bens particulares
dos sócios possam ser alcançados pelas medidas constritivas, após a inclusão deles no polo
passivo da demanda.
Sobre o tema, assim dispõe o art. 50 do Código Civil:
"Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou
pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério
Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou
sócios da pessoa jurídica.
No caso dos autos, preservado o entendimento do douto magistrado, apesar
de apontar para abuso e confusão patrimonial, inexistem nos autos elementos, mesmo
indiciários, nesse sentido.
O que se tem, em verdade, é inadimplemento, ausência de bens e
encerramento irregular da sociedade comercial. Mas isso, por si, não é suficiente para
desconsiderar a personalidade jurídica em se tratando da teoria maior, porquanto a
demanda originária não cuidou de relação de consumo.
Com anota o Ministro Moura Ribeiro, “o art. 50 do CC, que adota a teoria
maior e permite a responsabilização do administrador não-sócio, não pode ser analisado
em conjunto com o parágrafo 5o do art. 28 do CDC, que adota a teoria menor, pois este
exclui a necessidade de preenchimento dos requisitos previstos no caput do art. 28 do
CDC permitindo a desconsideração da personalidade jurídica, por exemplo, pelo simples
inadimplemento ou pela ausência de bens suficientes para a satisfação do débito” (STJ,
3a Turma, REsp no 1.658.648/SP, 7.11.2017).
Tais elementos permitem concluir que a empresa encerrou suas atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2146643-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2.643
4
de forma irregular, sem dúvida, mas isso, como já afirmado, por si só, não autoriza a
despersonalização. Imperioso que se demonstrasse nos autos o abuso da personalidade
jurídica, que não se presume, ou o desvio de finalidade ou mesmo confusão patrimonial,
mas nada disso existe nos autos. Nada existe a respeito de patrimônio da empresa, de
transferência para a pessoa dos sócios ou de qualquer sorte de fraude. Tudo está a indicar
insucesso empresarial.
Nesse sentido entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES.
AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título
extrajudicial. 2. A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à
falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes
para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional
e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica,
caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Súmula 568/STJ. 3.
Agravo interno não provido. (Recurso Especial n. 186272-SP, Rel. Min. NANCY
ANDRIGUI)
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL
CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS.
INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA
ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter
excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da
existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de
dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes. 2. A inexistência ou não localização
de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que
objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que
imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de
confusão patrimonial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RESP 1812292/RO, Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO)
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ENCERRAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2146643-92.2020.8.26.0000 -Voto no 2.643
5
IRREGULAR
DAS
ATIVIDADES.
AUSÊNCIA
DE
BENS
PENHORÁVEIS.
FUNDAMENTOS INSUFICIENTES. REQUISITOS. ABUSO DE DIREITO. DESVIO DE
FINALIDADE.
DISSONÂNCIA
ENTRE
O
ACÓRDÃO
RECORRIDO
E
A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC
a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário
do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. O irregular encerramento
das atividades da empresa e a ausência de bens penhoráveis, por si só, não têm o condão
de viabilizar a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a
comprovação do abuso de direito ou do desvio de finalidade. Precedentes. 3. Agravo
interno não provido. (AgInt no RESP 1847849/SP, Rel.Min. MOURA RIBEIRO).
Sendo assim, ausente demonstração de abuso da personalidade jurídica, ou
seja, o elemento subjetivo não foi comprovado, o pedido de desconsideração da pessoa
jurídica deve ser afastado.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso para
indeferir o pedido de desconsideração da pessoa jurídica.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator